Tribunal: TJES
Processo: 5006959-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006959-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO TAVARES SOARES e outros
RECORRIDO: FERNANDO MAGNO SARMENTO LOUREIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006959-89.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
FABRICIO TAVARES SOARES, FABIOLA MARQUES PONTES SOARES

RECORRIDO:
FERNANDO MAGNO SARMENTO LOUREIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. AUMENTO ABUSIVO. ENCERRAMENTO PRECOCE. EXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FERNANDO MAGNO SARMENTO LOUREIRO em face de FABRÍCIO TAVARES SOARES, FABIOLA MARQUES PONTES SOARES.

Em síntese, a parte autora
narra que realizou contrato verbal de locação com os réus e que, passado pouco mais de um ano, os locadores requereram o aumento no valor do aluguel pago pelo autor, sob a justificativa de que os alugueis da região haviam subido e que precisava aumentar o preço do aluguel para cobrir as despesas que os estariam tendo com a locação de um outro imóvel.

Alega que o aluguel, inicialmente fixado em R$2.000,00, passou a ser R$2800,00, embora o índice IGP-M tenha sido de 16,12%. Alega que tentou negociar com os réus o valor do aluguel, para R$2500,00, mas os réus negaram e solicitaram o apartamento de volta para alugarem para outras pessoas. Alega que precisou alugar outro apartamento no valor de R$2700,00, bem como pagar a taxa de pintura desse novo apartamento no mesmo valor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e condeno os réus Fabrício Tavares Soares e Fabíola Pontes Soares a pagarem indenização por danos morais ao autor no valor de R$5750,00, com juros e correção monetária a partir da publicação da sentença. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignados com a sentença proferida no ID. nº 8862043, os requeridos interpuseram Recurso Inominado alegando que a situação vivenciada pelo autor não é capaz de provocar danos na esfera extrapatrimonial. Assim, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos realizados em sede de inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, nota-se que o recurso versa exclusivamente sobre a existência de danos morais ou não.

Em análise dos autos, é evidente que a situação extrapola o mero aborrecimento. O autor firmou um contrato de locação residencial com os recorrentes e após um ano foi imposto um aumento abusivo no valor do aluguel, seguido da ameaça de retomada ilegítima do imóvel e de despejo, obrigando-o a se mudar às pressas com sua família, ou seja, não teve o tempo adequado para buscar situação que se enquadrasse melhor às suas necessidades e de seus familiares.

Dessa forma, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.750,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)